Tribunal: STF
Processo: Rcl 74081
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo regimental na reclamação. ”Pejotização”. Alegação de  Fraude em Contrato Civil de prestação de serviços. Reconhecida a repercussão geral da matéria (Tema 1.389). Determinada Suspensão Nacional dos processos. Agravo parcialmente provido.



    Esta Corte, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, verificando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria e privilegiando-se o princípio da segurança jurídica, foi determinada a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC.



    No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389. Por esse motivo, o processo de origem deve ficar suspenso até julgamento final do ARE-RG 1.532.603 (Tema 1.389).



    Agravo regimental provido parcialmente para, julgando a reclamação procedente em parte, determinar a suspensão da reclamação trabalhista originária, até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.